Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-50.2024.8.05.0036
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000294-50.2024.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAETITÉ Advogado(s): RECORRIDO: ESCOLINHA GRAO DE AREIA LTDA e outros (3) Advogado(s):ANA BRITO KOEHNE, PEDRO DE ASSUNCAO CARDOSO FILHO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRICULA ESCOLAR NEGADA. CRITÉRIO DE CORTE ETÁRIO. IDADE MÍNIMA EXIGIDA PELO MEC NÃO ATINGIDA ATÉ 31 DE MARÇO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA CONFIRMADA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária relativa a mandado de segurança impetrado contra ato da diretora de instituição privada de ensino que indeferiu matrícula de criança no 1º ano do ensino fundamental por não atingir a idade mínima de seis anos até 31 de março de 2024, conforme previsto na Portaria MEC nº 1.035/2018. A sentença concedeu a segurança, determinando a matrícula, sob fundamento de ofensa ao princípio do melhor interesse da criança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a matrícula de criança no ensino fundamental, em situação excepcional, quando a idade mínima de seis anos é completada poucos dias após a data de corte estabelecida pela norma administrativa do Ministério da Educação. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do critério etário de seis anos até 31 de março para ingresso no ensino fundamental, mas admitiu a possibilidade de exceções em casos específicos. 4. No caso concreto, a criança completaria seis anos em 24 de abril, apenas 24 dias após a data de corte, já tendo concluído a educação infantil com desenvolvimento pedagógico satisfatório. 5. A aplicação rigorosa do critério temporal, sem análise da aptidão pedagógica individual, afronta o princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 3º). 6. A negativa de matrícula fundada exclusivamente no critério etário, sem considerar a evolução educacional da criança, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da segurança. 7. A sentença está alinhada à jurisprudência do STF e de diversos tribunais estaduais, que reconhecem a possibilidade de flexibilização da data de corte em hipóteses excepcionais. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença integrada em Reexame necessário. Tese de julgamento: “1. É possível flexibilizar o critério etário de ingresso no ensino fundamental previsto na Portaria MEC nº 1.035/2018, quando a criança completar a idade mínima poucos dias após a data de corte e já houver concluído a educação infantil com aproveitamento satisfatório; 2. A negativa de matrícula fundada exclusivamente em critério cronológico inflexível, sem análise das circunstâncias específicas do menor, viola o princípio do melhor interesse da criança.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, I e IV, e 227; ECA, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CPC, art. 931, 937 e 1026, §2; Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010 Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 17, ADPF nº 292 E Súmula 512; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25351369020248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2024; TJ-SP - Apelação: 1001081-73.2023 .8.26.0288 Ituverava, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024. STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8000294-50.2024.8.05.0036, sendo Remetente o Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA e, interessados, Escolinha Grão de Areia Ltda e por V.O.L.X, representado pela genitora Juliana Oliveira Martins, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator